Tribunal: TJES
Processo: 0001785-83.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001785-83.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARLENE STAEL SCHWAMBACH MACHADO e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, revogou os benefícios da assistência judiciária gratuita, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2. Os apelantes pugnam pela concessão de efeito suspensivo, pleiteiam o restabelecimento da assistência judiciária gratuita e alegam excesso de execução em razão de suposta abusividade na aplicação de juros compostos.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o pedido de efeito suspensivo pode ser conhecido quando formulado no próprio corpo do apelo; (ii) se a participação societária empresarial afasta a presunção de hipossuficiência dos recorrentes; (iii) se é lícita a capitalização de juros aplicada ao contrato exequendo; e (iv) se é viável a análise de excesso de execução sem a apresentação de demonstrativo discriminado de cálculo pelo executado.

III. Razões de Decidir

4. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação que começa a produzir efeitos imediatamente (art. 1.012, §1º, III, do CPC) deve ser formulado por meio de petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC, o que impede o seu conhecimento quando inserido unicamente no bojo das razões recursais.

5. A presunção de hipossuficiência para fins de assistência judiciária gratuita é relativa (
iuris tantum
). Mantém-se a revogação do benefício ante a comprovação de que os apelantes integram quadro societário de empresa com capital social de expressiva monta e permaneceram inertes após intimados para juntar documentos fiscais ou contábeis que demonstrassem sua incapacidade financeira.

6. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados por instituições do Sistema Financeiro Nacional após a edição da MP n. 1.963-17/2000, bastando que a taxa de juros anual pactuada seja superior ao duodécuplo da taxa mensal.

7. A arguição de excesso de execução impõe ao executado a apresentação do valor que entende correto instruído com demonstrativo atualizado de cálculo (art. 917, §3º, do CPC)..

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "1. O pedido de efeito suspensivo atrelado a embargos à execução exige petição autônoma. 2. A presunção de hipossuficiência cede diante de indícios robustos de capacidade financeira não refutados pela parte. 3. A capitalização de juros é legal desde que a taxa anual supere o duodécuplo da mensal, e o reconhecimento de excesso de execução fica condicionado à apresentação de demonstrativo discriminado de cálculo".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 917, § 3º e § 4º, incisos I e II, e 1.012, § 1º, inciso III, e § 3º; MP n. 1.963-17/2000 (reeditada sob o n. 2.170-36/2001).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 1.059 e 1178; STJ, REsp 973.827/RS; Súmula 541 do STJ; TJES, Apelação Cível 0019747-31.2016.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DARLENE STAEL SCHWAMBACH MACHADO e GETULIO JOSE MACHADO
em face da r. sentença de id.
17332726
, que nos autos dos
“embargos à execução”
opostos contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS,
revogou os benefícios da assistência judiciária gratuita, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id.
17332729
), aduzem os recorrentes, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para o restabelecimento da assistência judiciária gratuita, sustentando que a participação em sociedade empresária não afasta a presunção de hipossuficiência, invocando o Tema Repetitivo 1178 do STJ. No mérito, alegam a tese de excesso de execução, em razão da abusividade da aplicação dos juros e pugnam pela concessão do efeito suspensivo.

Contrarrazões em id.
17332732
, nas quais a apelada suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, defende a manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001785-83.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARLENE STAEL SCHWAMBACH MACHADO, GETULIO JOSE MACHADO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DARLENE STAEL SCHWAMBACH MACHADO e GETULIO JOSE MACHADO
em face da r. sentença de id. 17332726, que nos autos dos
“embargos à execução”
opostos contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS,
revogou os benefícios da assistência judiciária gratuita, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 17332729), aduzem os recorrentes, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para o restabelecimento da assistência judiciária gratuita, sustentando que a participação em sociedade empresária não afasta a presunção de hipossuficiência, invocando o Tema Repetitivo 1178 do STJ. No mérito, alegam a tese de excesso de execução, em razão da abusividade da aplicação dos juros e pugnam pela concessão do efeito suspensivo.

Contrarrazões em id. 17332732, nas quais a apelada suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, defende a manutenção integral da sentença.

Pois bem.

Preliminarmente, os apelados aduzem a intempestividade do recurso. Todavia, observo que os apelantes detalharam a contagem do prazo considerando os feriados de 27, 28 e 31 de outubro de 2025, o que torna o recurso tempestivo, conforme inclusive certificado em id. 17332730.

Diante disto,
rejeito a preliminar.

Na sequência, o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses em que a apelação começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação da sentença deve ser formulado por meio de petição autônoma, como dispõe o art. 1.012, § 3º do CPC.

No caso, a sentença julgou improcedentes os embargos à execução, de modo que produz efeitos imediatamente (art. 1.012, §1º, III, CPC), mas os apelantes limitaram-se a inserir o pleito do efeito suspensivo no corpo da apelação.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo formulado pelos apelantes.

Seguindo, os apelantes pleiteiam o restabelecimento da assistência judiciária gratuita, argumentando, em síntese, que a participação societária não se confunde com patrimônio pessoal ou liquidez.

Sabe-se que no Tema 1178/STJ foram fixadas as seguintes teses, que norteiam a apreciação pelo juiz do pedido de gratuidade de justiça:
“i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.”

Em análise dos autos, observo que documentos acostados comprovam que os apelantes integram o quadro societário da empresa Schwambach Empreendimentos Imobiliários Ltda., cujo capital social atinge a expressiva monta de R$ 21.353.440,00, elemento incompatível com a presunção de hipossuficiência, que, conforme a legislação, possui presunção
iuris tantum.

Diante do robusto patrimônio empresarial, os apelantes foram intimados para que acostassem documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência, contudo, decorrido o prazo, permaneceram inertes e não trouxeram documentos fiscais ou contábeis que demonstrassem a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio, limitando-se a alegações genéricas.

Assim, a r. sentença deve ser mantida no capítulo que revogou o benefício.

Superada tal questão, passa-se à análise do mérito do recurso, referente ao capítulo que tratou do excesso de execução.

Os apelantes insurgem-se contra a aplicação de juros compostos e pleiteiam a aplicação de juros simples.

Contudo, consoante posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001).

Nessa linha, é desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo “juros capitalizados”, basta que do contrato se possa extrair, de forma evidente, que é este o modelo de incidência de juros pactuado. Cito, por oportuno, o seguinte venerando julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08-08-2012, DJe 24-09-2012).

Cito, por oportuno, o teor da Súmula 541 do STJ:
"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso em exame, além de o contrato ter sido celebrado após a edição da MP n. 1.963-17/2000, extrai-se que foi pactuada taxa efetiva de juros de 60,1032% ao ano, que é superior ao duodécuplo da taxa efetiva de juros mensais convencionada, esta de 4,000% (fl. 19v), razão pela qual a capitalização foi pactuada de forma expressa, não havendo que se falar em ilegalidade.

Ademais, quando o executado alegar em embargos que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, e, para tanto, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §3° CPC), sob pena de rejeição liminar (art. 917, §4° I e II, CPC).

Conforme acertadamente observado na sentença, os apelantes apresentaram cálculos genéricos, sem demonstrar pormenorizadamente o suposto excesso, descumprindo o ônus previsto no art. 917, § 3º, do CPC. Inclusive, o requerimento ou a necessidade de produzir prova pericial não afastam a regra do art. 917, §3º do CPC de modo que não pode a parte eximir-se da obrigação legal que lhe é imposta. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, o apelante/embargante alega o excesso de execução sem apontar o valor que entende correto, nem mesmo apresentando demonstrativo de cálculo, restando descumprido o art. 917, § 3° do CPC, o que impõe a rejeição liminar dos embargos, conforme o § 4°, inciso I do mesmo dispositivo do CPC. 2.
Em que pese alegue que houve cerceamento de defesa em razão da necessidade de produção de prova pericial, o argumento não merece ser acolhido, sobretudo, porque o requerimento ou a necessidade de produzi-la não afastam a regra do art. 917, §3º, de modo que não pode a parte eximir-se da obrigação legal que lhe é imposta. Precedentes.
3. Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0019747-31.2016.8.08.0048; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Julgado em: 05/Ago/2024).

Firme a tais considerações,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso
e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 12%, em atenção ao art. 85, § 11 do CPC e do Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)